Tribunal: TJDFT
Processo: 0021941-49.2014.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0021941-49.2014.8.07.0000 RECORRENTES: ANTONIO OLAVO CAETANO, FUHAD JORGE AIDAR, JULIANA VITTORIA DE CASTRO MIOTTO SANCHEZ RECORRIDO: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO DECISÃO Esta Presidência, ID 16147617, deferiu o processamento do recurso especial e indeferiu o do recurso extraordinário, situação última que ensejou a interposição de agravo direcionado à Suprema Corte. O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito nos REsp 1.438.263/SP (Tema 948) e REsp 1.362.038 (Tema 1.015), afetados para a uniformização do entendimento acerca da legitimidade ativa de não associado para a liquidação/execução da sentença coletiva, bem como sobre a legitimidade passiva do HSBC Bank Brasil S/A para responder pelos encargos advindos de expurgos inflacionários relativos a cadernetas de poupança mantidas perante o extinto Banco Bamerindus S/A, em decorrência de sucessão empresarial havida entre as instituições financeiras. Assim, o presente apelo deverá permanecer sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito dos referidos paradigmas, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil/2015. Com relação ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.040 da Lei Adjetiva Civil, tem-se que eventual posicionamento da Corte Superior sobre aquele tema controvertido, a depender do resultado, pode vir a atingir, diretamente, a pretensão recursal deduzida. Assim, mantém-se também sobrestado o apelo extremo, por ser temerário o exame de admissibilidade de seus pressupostos, neste momento. Ante o exposto, remetam-se os autos ao NUGEP para que mantenha sobrestados os recursos especial e extraordinário. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014